Tribunal: TJMT
Processo: 1022896-55.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022896-55.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ONIRCO SOARES DE FRANCA - CPF: 503.416.421-34 (APELANTE), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), MAURICIO CARVALHO DA SILVA - CPF: 014.881.191-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1022896-55.2016.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DE LOCAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ENCARGOS DE LOCAÇÃO – COMPROVAÇÃO – PAGAMENTO DEVIDO – ALUGUÉIS E ENCARGOS NO CURSO DA DEMANDA – DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Comprovada a existência da relação locatícia, e ausentes elementos que afastem o alegado inadimplemento, é o caso de rescisão do contrato, com a condenação do locatário no pagamento dos aluguéis atrasados e demais encargos contratuais, com a desocupação do imóvel.

Os valores de aluguéis e demais encargos locatícios vencidos no transcurso da lide até a efetiva entrega do imóvel devem ser incluídos na condenação, sobremaneira quando há pedido na inicial neste sentido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1022896-55.2016.8.11.0041

APELANTE: ONIRCO SOARES DE FRANCA

APELADO: MAURICIO CARVALHO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Onirco Soares de Franca
, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis e de Encargos de Locação ajuizada contra
Mauricio Carvalho da Silva
, para declarar rescindido o contrato de locação e condenar o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos referentes aos meses de março a dezembro de 2016, sendo que de março a agosto no valor de R$ 350,00 e a partir daí no valor de R$ 400,00, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao ano a partir da data de cada vencimento.

Alega que o apelado é devedor parcial dos aluguéis do período de março a setembro de 2015 e integral dos meses de outubro a dezembro de 2016, no valor de R$ 2.950,00, além das faturas de energia elétrica que se encontram em seu nome, na quantia de R$ 1.268,62. Complementa que requereu, também, o pagamento dos alugueres e encargos com energia e água vencidas durante a demanda.

Sustenta que somente em junho de 2017 o imóvel foi desocupado, de maneira que devida a condenação nos aluguéis e encargos após o ajuizamento da demanda.

Assevera, de outra via, o equívoco da sentença ao imputar a ele a prova do pagamento das faturas de energia elétrica.

Aponta que incorreu em erro material ao indicar débitos parciais nos meses de março a setembro de 2016, quando a planilha de débitos registrou o correto, março a setembro de 2015.

Requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões. (id 991223470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1022896-55.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso é de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e de Encargos de Locação.

Consta que o autor apelante, firmou contrato de locação verbal com o requerido, de um imóvel localizado na Rua Sabina Tomasia da Silva, casa 17, quadra 16, Jardim Colorado, ficando estipulado que o aluguel mensal seria no valor de R$ 350,00 entre os meses de fevereiro de 2015 a agosto de 2016 e a partir daí passaria para R$ 400,00.

Diante do inadimplemento dos aluguéis, o autor apelante ingressou com a ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e encargos.

Contudo, a r. sentença reconheceu como devido tão somente os alugueis vencidos, deixando de condenar o requerido ao pagamento dos encargos, no caso, faturas de energia elétrica e dos aluguéis e encargos vencidos no curso da demanda.

Pois bem. Demonstrada a relação locatícia e o inadimplemento, é devido não só o pagamento dos aluguéis e encargos vencidos, mas, também, os vincendos no curso da demanda, até a desocupação do imóvel.

Com efeito, dispõe o art. 23, incisos I e VIII, da Lei 8.245/91, que o locatário é obrigado a pagar pontualmente os aluguéis e demais encargos da locação,
in verbis
:

“
Art. 23. O locatário é obrigado a:

I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;

[...]

VIII - pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto;”

Na hipótese, verifica-se que diante do equívoco da própria parte autora, a r. sentença acabou condenando o requerido apelado ao pagamento dos aluguéis de março a dezembro de 2016,
quando, na verdade, de acordo com a planilha trazida pela autora, o inadimplemento ocorreu no período de
março a setembro de 2015, parcialmente, e de outubro a dezembro de 2016
,
de forma integral.

Nesse caso, necessário adequar a r. sentença, para condenar o requerido
ao pagamento dos aluguéis dos meses
indicados pela autora na planilha
inicial
, vale dizer,
março a setembro de 2015, parcialmente, e de outubro a dezembro de 2016, valor integral.

Por sua vez, também são devidos os encargos, no caso, as faturas de energia elétrica do imóvel, nos termos do pedido inicial.

Com razão, do mesmo modo, o autor apelante quanto à condenação do requerido apelado ao pagamento dos aluguéis vencidos no curso da demanda. É certo que as prestações resultantes do contrato de locação são de trato sucessivo e, nesse sentido, os aluguéis vencidos devem ser incluídos na sentença condenatória, enquanto perdurar a ocupação do imóvel.

Nesse ponto, vale o registro que de acordo com a Certidão do Oficial de Justiça, em junho de 2017 o requerido apelado já havia desocupado o imóvel.

Assim, deve o locatário arcar com todos os alugueis e encargos vencidos e não pagos, até a efetiva desocupação do imóvel, conforme dispõe o art. 323, do CPC, in verbis:

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS – LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER – DESPEJO FUNDADO EM INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS – INADIMPLÊNCIA MANIFESTA – ALUGUÉIS VINCENDOS – INCLUSÃO – ARTIGO 323 DO CPC – RECURSOS DE RETTAMERO & OLIVEIRA LTDA e VINICIUS RETAMERO DE OLIVEIRA DESPROVIDOS – RECURSO DE CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING PROVIDO.

A falta de pagamento dos aluguéis autoriza a rescisão do contrato locatício, pois a mora é causa suficiente para a rescisão contratual, nos termos do que consta nos artigos 9o, inc. III, e 62, da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991).

As prestações resultantes do contrato de locação são de trato sucessivo e, nessa conformidade, os aluguéis vincendos devem ser incluídos na sentença condenatória, enquanto perdurar a ocupação do imóvel.

O locatário deve arcar com todos os aluguéis e encargos vencidos e não pagos, até a efetiva desocupação do imóvel, conforme dispõe o art. 323 do CPC.

(N.U 0033116-08.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 31/07/2021)

Assim, também:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ALUGUÉIS E ENCARGOS DECORRENTES DA LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS ATÉ ENTREGA DAS CHAVES. MULTA. VALORES DEVIDOS.
- Os aluguéis e os encargos decorrentes do contrato de locação devem incidir até a data de desocupação do imóvel, com a efetiva entrega das chaves.
- As prestações vincendas (periódicas) consideram-se implícitas no pedido exordial, devendo ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.121604-9/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2021, publicação da súmula em 03/08/2021)

Posto isso, dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e condenar o requerido a) ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos referentes aos meses de março a setembro de 2015 e outubro a dezembro de 2016, nos termos da planilha apresentada pelo autor, bem como, b) ao pagamento dos encargos vencidos e não pagos referente a faturas de energia elétrica, e ainda, c) ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos no curso da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021